Tribunal: TJMT
Processo: 1001220-38.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-02-03
Data de publicação: 2020-02-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1001220-38.2020.8.11.0000
IMPETRANTE(S)
DR.a ADRIANA VANDERLEI POMMER
DR.a CAMILA DILL ROSSETO
PACIENTE
GRAZIELE GARCIA DASSI
Vistos, etc...
Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão liminar, impetrado em benefício da paciente acima identificada, submetida, em tese, a constrangimento ilegal atribuído ao d. Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Sinop/MT, aqui apontado como autoridade coatora por receber a denúncia ofertada em desfavor da beneficiária deste writ, instaurando, por consequência, a ação penal n.o 18284-72.2016.811.0015 – código 283917, à qual responde pelo suposto cometimento da conduta ilícita descrita no art. 69-A da Lei n.o 9.605/98.
Contextualizando os fatos da presente impetração, narram as impetrantes que se instaurou o processo-crime em face da paciente porque teria, em tese, apresentado perante o IBAMA da cidade de Sinop/MT, laudo técnico de limpeza enganoso, referente à uma área rural de aproximadamente 500 (quinhentos) hectares localizada no município de Vera/MT, de propriedade do senhor Moacir Bárea, com a finalidade de obter licença em procedimento administrativo ambiental.
Como vertente ensejadora da presente impetração, asseveram as causídicas que, embora a denúncia recebida em desfavor da paciente tenha lhe atribuído a prática do delito tipificado no art. 69-A da Lei n.o 9.605/98, carece de justa causa a imputação, porquanto não se fazem presentes prova da materialidade delitiva e indícios de autoria, muito menos as elementares do tipo penal em voga, na medida em que nada há na peça acusatória, tampouco nos autos, a demonstrar que o laudo técnico para limpeza de área rural tenha sido apresentado pela beneficiária do writ a quem quer que seja, ao contrário, o acervo disponível evidenciaria que tal documento fora anexado ao auto de infração pelos próprios fiscais do IBAMA, não podendo prevalecer as alegações dos servidores públicos quando em confronto com imagens de satélite, e não corroboradas por prova pericial capaz de revelar que a paciente confeccionou o laudo falso e/ou o apresentou às autoridades competentes.
Acrescentam, outrossim, inexistir procedimento administrativo objetivando a obtenção de licença e perante o qual teria se dado a apresentação do laudo contrafeito, uma vez que a limpeza de área rural independe de licenciamento e o procedimento administrativo em que juntado o documento em questão diz respeito à apuração de ilícito ambiental, de modo que sua exibição consistira em mero ato de defesa, em observância ao contraditório.
Nessa ordem de ideias, alegam a ausência de justa causa para o exercício da ação penal, a tornar imperativo o seu trancamento pela via estreita do remédio heroico, o que requerem in limine, dado o suposto prejuízo acarretado à paciente ao ser submetida à audiência de instrução na data de hoje, 03/02/2020, respondendo a uma ação penal por crime que, em tese, não cometeu, e ainda “correndo o risco” (sic) de ser condenada.
E, no mérito, pugnam pela ratificação da tutela de urgência porventura deferida, concedendo-se em definitivo a presente ordem de habeas corpus, a fim de evitar que “a paciente sofra novo constrangimento ilegal com a promoção de seu interrogatório, evitando ainda eventual sentença abusiva” (sic).
Instruem a inicial com procuração e os documentos de ID 31839105 ao ID 31839112.
É o relatório.
Decido.
De proêmio, friso que, na linha intelectiva firmada no Supremo Tribunal Federal, constitui medida excepcionalíssima o deferimento liminar da ordem de habeas corpus para trancamento de ação penal, só admissível quando, de modo flagrante, e que não demande o exame aprofundado dos elementos probatórios, ficar evidente a falta de justa causa para o seu prosseguimento, seja pela inexistência de elementos indiciários demonstrativos da materialidade e da autoria do delito, seja pela atipicidade da conduta atribuída ao acusado, seja ainda pela incidência de causa de extinção da punibilidade.
Nessa esteira, confrontados os argumentos vertidos no remédio heroico e a prova pré-constituída pelas impetrantes, não verifico, prima facie, patente ilegalidade ou abuso de poder aptos a ensejar a concessão liminar do writ, máxime porque, num juízo sumário e perfunctório do presente caderno processual, verifica-se que a denúncia descreve o ilícito penal e individualiza a conduta, em tese, praticada pela paciente, e a via estreita do habeas corpus não admite análise aprofundada da matéria que envolva instrução probatória – como pretendem as impetrantes ao argumentarem inexistir prova de que fora a beneficiária do writ que falsificou o laudo e o apresentou em procedimento administrativo em curso perante o IBAMA –, sendo o curso do devido processo legal a oportunidade para a defesa refutar os indícios apontados na denúncia, utilizando-se de todas as garantias processuais e constitucionais.
Nesse sentido:
“PROCESSO PENAL. RECURSO EM HABEAS CORPUS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. FAVORECIMENTO PESSOAL. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. NÃO OCORRÊNCIA. PRISÃO PREVENTIVA. REVOGAÇÃO NA ORIGEM. PERDA DO OBJETO.
1. O trancamento da ação penal por ausência de justa causa exige comprovação, de plano, da atipicidade da conduta, da ocorrência de causa de extinção da punibilidade e da ausência de lastro probatório mínimo de autoria ou de materialidade, o que não se verifica no presente caso.
2. A incoativa detalha a atuação do recorrente na suposta organização criminosa, cujos integrantes, em tese, teriam sido responsáveis por dois roubos violentos a agências bancárias, cabendo ao recorrente dar suporte para o resgate dos criminosos quando da fuga. Diante desse cenário, é inviável o acatamento da tese defensiva para trancar a ação penal.
3. Revogada a custódia cautelar do recorrente pelo Magistrado de piso, fica sem objeto o recurso nesta parte.
4. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido.” (STJ – RHC 111.278/RS, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 17/12/2019, DJe 19/12/2019). Grifei.
De se memorar, outrossim, que a fase processual do recebimento da denúncia não é de cognição exauriente, mas de mero juízo de delibação, não se podendo confundir os requisitos do artigo 41 do Código de Processo Penal, com o juízo de procedência da imputação criminal.
O fato de a lei exigir que a denúncia veicule o maior detalhamento possível das circunstâncias do crime não significa, de forma nenhuma, que a ação penal deve ser deflagrada com fundamento em provas cabais a respeito do fato e de sua autoria. O procedimento investigatório não existe para angariar provas incontestes de que o crime tenha ocorrido de tal ou qual forma, nem de que alguém tenha sido seu autor. Existe para reunir elementos informativos que indiquem a materialidade delitiva e indícios de autoria. É suficiente, para a denúncia, que o inquérito policial revele indícios das circunstâncias nas quais ocorreu o fato criminoso e quem possivelmente o praticou.
A propósito, segundo firme jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça, a propositura da ação penal exige tão somente a presença de indícios mínimos e suficientes de autoria. A certeza será comprovada ou afastada durante a instrução probatória, prevalecendo, na fase de oferecimento/recebimento da denúncia o princípio do in dubio pro societate (vide: HC 433.299/TO, Relator: Ministro FÉLIX FISCHER, Data de Julgamento: 19/04/2018, T5 – QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/04/2018).
Ademais, em exame perfunctório dos elementos cognitivos contidos na exordial do writ, constato que a tutela de urgência aqui vindicada detém nítido caráter satisfativo, confundindo-se a pretensão in limine com o próprio mérito da impetração, de modo que sua análise exaustiva deve ser resguardada ao momento oportuno, pelo juiz natural da causa, que é a Terceira Câmara Criminal do TJMT.
Em sendo assim, como não restou demonstrada, de plano, a probabilidade de dano irreparável caso se aguarde o julgamento de mérito do habeas corpus, entendo que a sua concessão liminar se apresenta como medida desaconselhada, fazendo-se necessárias, antes, a requisição de informações da d. autoridade tida por coatora e a manifestação do órgão de cúpula ministerial, para que, posteriormente, o writ possa ser submetido a julgamento pelo órgão fracionário competente, consoante determina o princípio da colegialidade.
Diante do exposto, INDEFIRO a tutela de urgência reclamada em prol da paciente GRAZIELE GARCIA DASSI.
Requisitem-se informações à d. autoridade tida por coatora, que deverá prestá-las no prazo máximo de 05 (cinco) dias, nos termos da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça (CNGCGJ), Seção 22, in verbis:
“Seção 22 – Habeas Corpus – Informações
7.22.1 – O Juiz, ao prestar as informações requisitadas pelo Relator em habeas corpus, e somente ele, observará o seguinte:
I - atenderá com máxima prioridade e celeridade, não ultrapassando, sob qualquer hipótese, o prazo de 05 (cinco) dias;
II - fará relatório das fases do processo, incluindo a data e a hora da chegada da requisição; (Inciso alterado pelo Provimento no 47/13- CGJ)
III – apresentará as considerações de caráter jurídico indispensáveis, identificando as teses levantadas na impetração, procurando demonstrar, com base em dados concretos dos autos, os motivos da prisão, os fundamentos da decisão atacada e as razões de eventual excesso de prazo, na instrução, conforme o caso; (Inciso alterado pelo Provimento no 47/13-CGJ)
IV - fará a remessa da informação, direta e imediatamente, à autoridade requisitante, inclusive, por fac-símile;
V - providenciará o encaminhamento da requisição à correta autoridade coatora, caso verifique ser outra, comunicando à origem e evitando a devolução da requisição sem o devido e necessário atendimento.” (grifei).
Com as informações, ouça-se a d. Procuradoria-Geral de Justiça.
Intimem-se as impetrantes acerca do ora deliberado.
Cumpra-se.
Cuiabá-MT, 03 de fevereiro de 2020.
Des. Gilberto Giraldelli
Relator